Tribunal: TJDFT
Processo: 0737332-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737332-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. C. P., E. S. P. AGRAVADO: A. B. A., S. S. I. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. C. P., E. S. P., parte autora, contra a r. decisão (ID 245612166) proferida pela 15a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0751654-10.2023.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação apresentada, para deferir o desbloqueio do valor de R$ 2.407,58 e determinar a manutenção do bloqueio do valor remanescente de R$ 787,02 (R$ 685,78 + R$ 101,24) e indeferiu o pedido de penhora salarial da executada S. S. I. A.. Transcrevo a referida decisão (ID 245612166): Em cumprimento à ordem de bloqueio deferida no ID 241422924, foi bloqueado o montante total de R$ 3.194,60 das contas dos executados (IDs 243968650 e 243968648). Do total, R$ 3.093,36 foram bloqueados em contas de titularidade de S. S. I. A., sendo R$ 2.407,58 em conta no B. do B. S.A. e R$ 685,78 em conta no I. U. S.A. Quanto a A. B. A., foi bloqueado o valor total de R$ 101,24 em suas contas. Irresignados, os executados apresentaram as impugnações de IDs 241727329, 242499347 e 244072170, requerendo o desbloqueio dos valores constritos, inclusive em sede de tutela provisória, sob a alegação de se tratarem de verbas de natureza salarial. A decisão de ID 242069452 indeferiu o pedido de tutela e determinou a juntada de documentos complementares, com o objetivo de instruir adequadamente o pedido de desbloqueio. Resposta dos exequentes nos IDs 243653562 e 245213306. Na oportunidade, manifestaram-se pela rejeição da proposta de parcelamento formulada pelos executados, bem como pelo desinteresse em receber o veículo penhorado como forma de pagamento, requerendo, em consequência, que o bem seja encaminhado a leilão. Adicionalmente, requereram a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário líquido da executada S. S. I. A., mediante expedição de ofício diretamente à sua empregadora. É o relatório. Decido. DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. Primeiramente, afasta-se a coisa julgada quanto à alegação de impenhorabilidade das verbas bloqueadas, pois a decisão de ID 242069452 apreciou apenas o pedido de tutela provisória. No caso em tela, a executada S. S. I. A. comprovou que a quantia de R$ 2.407,58 bloqueada em sua conta no Banco do B. S.A., via SISBAJUD, é proveniente de verba salarial, conforme contracheque de ID 242508647 e extrato bancário de ID 242508651. Embora a parte exequente alegue que a renda salarial de S. constitui apenas uma parte ínfima do sustento familiar, podendo, portanto, ser objeto de penhora, tal afirmação não restou comprovada, uma vez que não foram apresentados documentos que demonstrem os rendimentos mensais de A., tendo sido comprovada apenas sua participação societária em empresa. Do mesmo modo, não há comprovação de que S. complemente sua renda declarada com fontes informais ou não registradas, ou seja, de que aufira valores mensais superiores àqueles por ela informados. Considerando que a verba salarial conhecida da executada S. não atinge sequer o equivalente a dois salários mínimos, visando à garantia do mínimo existencial, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade do montante bloqueado de R$ 2.407,58. Por sua vez, os executados não comprovaram a natureza salarial nem a aplicação em caderneta de poupança do valor de R$ 101,24 bloqueado nas contas de A. B. A., tampouco do valor de R$ 685,78 bloqueado na conta do I. U. S.A., de titularidade de S. S. I. A.. Assim, a manutenção do bloqueio desses valores é medida que se impõe. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada, para DEFERIR o desbloqueio do valor de R$ 2.407,58 e DETERMINAR a manutenção do bloqueio do valor remanescente de R$ 787,02 (R$ 685,78 + R$ 101,24). Na oportunidade, converto o bloqueio da quantia de R$ 787,02 em penhora, sem necessidade de lavratura de termo. Promovo a transferência do valor penhorado (R$ 787,02) para conta vinculada ao juízo, ficando a instituição financeira depositária, conforme detalhamento anexo. Intime-se a parte credora para indicar dados bancários/PIX do beneficiário para levantamento da quantia de R$ 787,02. Prazo: 15 (quinze) dias. DA PENHORA SALARIAL. No ID 245213306, a parte exequente requereu a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário líquido da executada S. S. I. A., mediante expedição de ofício diretamente à sua empregadora. Conforme entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade apenas se justifica em relação à parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à preservação de sua dignidade e à de seus dependentes (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Nesse mesmo sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PADRÃO DE VIDA ELEVADO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que o devedor possui elevado padrão de vida. (...) (Acórdão 1417796, 07371004420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nestes termos, está claramente reconhecida a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que assegurado o mínimo necessário à subsistência digna do devedor e de sua família. No caso em análise, entretanto, não há demonstração de que a subsistência da executada S. será preservada com a penhora de percentual de sua remuneração, tendo em vista que sua renda conhecida e comprovada nos autos não atinge sequer o equivalente a dois salários mínimos. Dessa forma, deve prevalecer a regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que atribui caráter impenhorável à verba remuneratória. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora salarial da executada S. S. I. A.. DO VEÍCULO PENHORADO. Na petição de ID 245213306, a parte exequente manifestou-se pela rejeição da proposta de parcelamento formulada pelos executados no ID 244072170, bem como pelo desinteresse em receber o veículo penhorado como forma de pagamento, requerendo, em consequência, que o referido bem seja encaminhado a leilão. Diante da ausência de acordo entre as partes, dou prosseguimento às medidas constritivas. Apresentada a avaliação de ID 245213308, intime-se o devedor, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada e da avaliação, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 525, § 11o, do CPC. Ainda, considerando que o bem, inicialmente, foi oferecido em caução e deve permanecer à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada para informar a localização do veículo penhorado, de placa JJH0418, no prazo de 5 (cinco) dias, com fundamento no art. 6o, no art. 774, inciso V, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sob pena de aplicação de multa. Informada a localização do veículo penhorado, determino sua remoção para o depósito judicial, diligência a ser cumprida por Oficial de Justiça, incumbindo à parte exequente adotar as providências necessárias para o seu regular cumprimento. Intimem-se as partes. A parte agravante (ID 75827366) alega, em síntese, a possibilidade de penhora de valores depositados em conta corrente; o dever de cooperação e ônus da prova na execução; a preservação do mínimo existencial; a capacidade econômica dos agravados e indícios da existência de patrimônio; a relativização do art. 833, IV do CPC. nulidade por erro in procedendo e erro judicando. Ao final, requer-se, liminarmente e inaudita altera parte: a) suspender os efeitos da decisão agravada (ID 245612166) no ponto que determinou o desbloqueio do valor de R$ 2.407,58; b) restabelecer a indisponibilidade dos liberados da conta corrente da agravada (extrato ID 242508651), ou bloquear valor equivalente em outras contas/aplicações, via SISBAJUD/teimosinha (ordem ID 241422924 e respostas IDs 243967243–243968648); c) fixar penhora proporcional de 30% sobre a remuneração líquida da agravada, preservado o mínimo existencial do núcleo familiar (renda contratual declarada no financiamento do imóvel — ID 182163384, p. 3); d) determinar reiterações sistêmicas de pesquisas/bloqueios via SISBAJUD (teimosinha). Preparo recolhido (ID 75827461). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço em parte o recurso. Não conheço dos pedidos que extrapolam a decisão recorrida, a qual versou expressamente apenas sobre: impenhorabilidade dos valores bloqueados, penhora salarial e veículo penhorado, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Em consulta ao processo, verifico que a Agravada apresentou contracheque (ID 242508647), referente ao mês de Junho de 2025, em que comprova o recebimento de salário no valor de R$ 2.436,65, montante este equivale ao que ingressou em sua conta bancária no dia 04/07/2025 (ID 242508651), com a rúbrica “PROVENTOS TED 33.124.047”, tendo no mesmo dia ocorrido o bloqueio judicial de R$ 2.406,65. Portanto, as provas demonstram que se trata de verba penhorada com origem salarial e portanto, indispensável à sobrevivência da recorrida e sua família, devendo-se reconhecer de plano sua impenhorabilidade. Quanto à possibilidade de penhora salarial, em razão do valor mensal recebido pela Agravada (R$ 2.436,65), a Jurisprudência desta Corte entende ser inviável o deferimento da penhora, por se tratar de renda abaixo de cinco salários mínimos. Por outro lado, não há comprovantes de valores recebidos a título de salário pelo Agravado, ainda que o recorrente alegue renda mensal de R$ 15.000. Ademais, a medida requerida possui caráter excepcional, sendo necessário o devido contraditório para se averiguar a probabilidade do direito. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a concessão do efeito suspensivo. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nem a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal pleiteada. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Intime-se a parte agravante para que esclareça o cadastramento do recurso em segredo de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital